Tribunal: STF
Processo: ARE 1428411
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Nona Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, o qual negou provimento ao recurso da UNIÃO para manter a sentença que julgou procedente pedido para declarar a autora reincluída no Simples Nacional no período de 1º/1/2018 a 31/12/2018 (Doc. 7). 



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 9).



    No RE (Doc. 11), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 97 da CF/1988 (fl. 10, Doc. 11).



    Assevera que, “no caso em debate, a parte autora, ora recorrida, tinha o prazo até 28/11/2017 para regularizar o débito. No entanto, o débito somente foi regularizado em 23/01/2018” (fl. 6, Doc. 11). Nessa linha, defende que “o dever legal não pode ser afastado ao singelo argumento de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de criação de injustificável insegurança jurídica, mormente no caso em tela, em que o interesse público presente recomenda cautela na desoneração dos devedores” (fl. 8, Doc. 11).



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido “emprestou interpretação equivocada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois desconsiderou a lei vigente sem que pudesse fazê-lo. E, afastando o regramento e as obrigações normativas sem declarar a inconstitucionalidade dos arts. 17, V, e 31, § 2º, da LC 123/06, e arts. 108, § 2º e 111, I, do CTN, terminou por afrontar os artigos 2º e 97 da CRFB/1988“ (fl. 10, Doc. 11).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do RE para julgar totalmente improcedente o pedido autoral.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que eventual ofensa à constituição Federal, se existente, seria meramente indireta (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta a dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 11):



    “A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    Desde logo, é importante frisar, para que não pairem quaisquer dúvidas a respeito, que o assunto discutido neste recurso extraordinário possui repercussão geral, visto que são ultrapassados os interesses subjetivos postos em causa. 



    Com efeito, depreende-se que repercussão geral haverá quando “o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância”. É essa a lição de Cândido Rangel Dinamarco, que preleciona ainda o seguinte: 



    “Essa exigência, muito semelhante a uma que já houve no passado (a arguição de relevância), tem o nítido objetivo de reduzir a quantidade dos recursos extraordinários a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal e busca apoio em uma razão de ordem política: mirando o exemplo da Corte Suprema norte-americana, quer agora a Constituição que também a nossa Corte só se ocupe de casos de interesse geral, cuja decisão não se confine à esfera de direitos exclusivamente dos litigantes e possa ser útil a grupos inteiros ou a uma grande quantidade de pessoas. Daí falar em repercussão geral - e não porque toda decisão que vier a ser tomada em recurso extraordinário vincule todos, com eficácia ou autoridade erga omnes, mas porque certamente exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante”. 



    Nesta linha de raciocínio, a discussão ora travada repercute em todos os casos, em que se discutem as regras para exclusão de parcelamentos especiais de créditos que a FAZENDA NACIONAL vem conferindo ao longo das últimas décadas (REFIS, PAES, PAEX, Lei nº 11941/2009, Lei nº 12.996/2014, etc), e também da sistemática do SIMPLES NACIONAL. 



    Assim, cumpre seja esclarecido, por essa E. Corte Constitucional, se os requisitos legalmente estabelecidos para adesão a parcelamentos especiais e/ou inclusão no SIMPLES NACIONAL devem ser atendidos de forma clara e objetiva, ou se é admitido que os Tribunais confiram interpretação extensiva e incluam nos parcelamentos especiais/adesão ao Simples Nacional contribuintes e débitos com base em princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas contrariamente ao texto da lei. 



    A FAZENDA NACIONAL entende que todas as condições estabelecidas pelo legislador, para a fruição dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, devem ser observadas, a menos que o ocorra a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos desta Lei.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868.457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. Veja-se a ementa do julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.



    3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).



    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868.457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2015) 



    Por outro lado, o Juízo de origem, analisando a legislação ordinária de regência e o conteúdo fático-probatório constante dos autos, reconheceu o direito da parte autora de ser reincluída no SIMPLES aos seguintes argumentos (fls. 1-3, Doc. 7):



    “Não assiste razão ao recorrente. 



    (...)



    De fato, no caso concreto, houve mitigação dos critérios legais objetivando alcançar a equidade, com base nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse quadro, não verifico nulidade no caso concreto, tampouco hipótese de reforma da sentença. 



    Transcrevo, a seguir, trecho da sentença recorrida, cujos fundamentos utilizo nesta decisão: 



    "A autora, que é microempresária com inscrição na JUCESP desde 10/09/2008 (evento 02, fl. 33), alega que foi excluída do Simples Nacional no período de 01/01/2018 a 31/12/2018 em virtude do Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n. 2942304. 



    Embora confesse a dívida previdenciária que ensejou sua exclusão, no valor de R$ 88,60, argumenta que o montante devido seria insignificante, pois sequer ensejaria a inscrição em dívida ativa da União nos termos da Portaria MF nº 75, de 23/02/2012, e que houve desproporcionalidade entre o valor do débito e a sanção de exclusão, razão pela qual pleiteia a sua reinclusão no Simples Nacional com relação ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018. (...) A parte autora confessa a existência da dívida previdenciária que ensejou sua exclusão do Simples Nacional, no valor de R$ 88,60. Logo, é incontroversa a configuração da supramencionada vedação prevista no art. 17, inciso V, da Lei Complementar n. 123/2006. 



    A par disso, o próprio ato declaratório executivo DRF/MRA nº 2942304, de 01/09/2017, que excluiu a autora do Simples Nacional no período de 01/01/2018 a 31/12/ 2018, concedeu -lhe o prazo de 30 dias para regularização, nos termos do supracitado art. 31, § 2º, da Lei Complementar n. 123/2006, possibilitando elidir qualquer penalidade advinda do suposto desconhecimento da dívida. 



    Nos termos da Informação Fiscal prestada pela SRFB (evento 16, fls. 10/12), a ciência do ato declaratório executivo DRF/MRA nº 2942304 se deu por meio do sistema de comunicação eletrônica previsto no art. 16, §1º-A ao §1º-D, da Lei Complementar n. 123/2006 e, embora o prazo de 30 dias para regularização findasse em 28/11/2017, a parte autora somente regularizou o débito em 23/ 01/2018, implicando a não incidência da norma do art. 31, § 2º, da Lei Complementar n. 123/2006. Portanto, uma vez configurada a hipótese de vedação ao ingresso no Simples Nacional prevista no art. 17, inciso V, da Lei Complementar n. 123/2006, e não promovida a regularização do débito nos termos do art. 31, § 2º, da Lei Complementar n. 123/2006, o respeito ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da CF) impõe o reconhecimento da legitimidade do ato declaratório executivo DRF/MRA nº 2942304, de 01/09/2017, que excluiu a autora do Simples Nacional no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. 



    É oportuno destacar ser descabida a pretensão de aplicação do princípio da insignificância neste caso, já que o proveito econômico pretendido, correspondente à diferença entre a tributação do regime ordinário e a tributação sistemática do Simples Nacional no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, equivale a R$ 61.584,09, que é bastante superior aos patamares de R$ 1.000,00 e R$ 20.000,00 previstos no art. 1º da Portaria MF n. 75/2012. 



    Em suma, pela estrita literalidade das normas tributárias aqui citadas, não seria vislumbrável qualquer irregularidade no ato declaratório executivo DRF/MRA nº 2942304, de 01/09/2017 que excluiu a autora do Simples Nacional no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Mas essa não é, nem de longe, a melhor solução jurídica para o caso presente. A autora é microempresária e atua no mercado desde o ano de 2008, sempre incluída no Simples Nacional. Foi excluída do referido sistema simplificado de tributação apenas no período compreendido entre 01/01/ 2018 e 31/12/2018 (ano de 2018) por conta de uma dívida referente à contribuição previdenciária não paga da competência pontual de 10/2015 no irrisório valor de R$ 88,60. Depois desse período, regularizando a situação, foi de novo re-incluída no Simples Nacional, situação que permanece até hoje. (…) Não é justo, nem mesmo coerente, imaginar-se que a autora, que por mais de uma década esteve inserida no Simples Nacional, deva ser dele excluída durante um ano inteiro (2018) por conta de atraso no pagamento de uma única dívida de R$ 88,60 referente à contribuição previdenciária de um único mês (out/2015) e, com isso, ter que suportar uma carga tributária no montante equivalente a mais de R$ 60 mil. Um despautério total! Por isso, pautado nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como no da segurança jurídica, julgo procedente o pedido da autora, devolvendo a ela o direito de ver-se mantida no Simples Nacional inclusive no período em que dele foi excluída pelo órgão fazendário federal.”. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente